Tribunal: CARF
Processo: 10980.912472/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.912472/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.103 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
KIRTON VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DE
PARCELA
ADICIONAL
DO
CRÉDITO EM SEDE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DO PER/DCOMP
ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
A comprovação, em sede recursal, da liquidez e certeza do crédito vindicado
impõe a homologação integral do PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR.
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório n° 031034389, de 04/09/2012, às fls. 2, que não homologou as
compensações declaradas no PER/DCOMP n° 10238.47012.180412.1.3.04-0426.
No despacho decisório consta que o DARF discriminado como origem do
direito creditório tinha sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, motivo pelo qual não restou crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP, conforme abaixo reproduzido:
PERÍODO DE APURAÇÃO
CÓDIGO DE RECEITA
VALOR TOTAL DO DARF
DATA DE ARRECADAÇÃO
31/10/2011
0561
1.037,492,90
10/11/2011
UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO PASAMENTO
VALOR ORIGINAL TOTAL
PROCESSOR PR}/ PERDCOMP(PD)/
DÉBITO(DE}
VALOR ORIGINAL UTILIZADO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.912472/2012-16
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.103 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912472/2012-16

0302765553
1.037.492,90
Db: cod 0561 PA 31/10/2011
1,037.492,90

VALOR TOTAL
1.037.492,90
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual alegou,
em síntese, que:
a) o crédito em questão seria oriundo de pagamento a maior, no montante de R$
71.565,29, correspondente à diferença entre o valor recolhido de R$ 1.037.492,98, em
18/11/2011, sob o código de receita 0561, relativo ao período de apuração encerrado
em 31/10/2011, e o IRRF devido neste período de R$ 965.927,29;
b) transmitiu DCTF retificadora, em 10/10/2012, corrigindo o débito
originalmente declarado, contudo, tal alteração não foi observada pela autoridade
fiscal;
c) o valor de R$ 71.565,29, pago a maior, se refere ao IRRF cobrado
indevidamente na homologação de acordos trabalhistas de 8 (oito) ex-funcionários da
manifestante, conforme abaixo detalhado:
f - NOME >'■•':)
*.'.>." '!
a)
Verb
as *; j salariais -
b)
IRRF
retido
Meses
traba-
lhados
Faixa de^ïï
Isenção |Hti*
1.145/11)
c)
I
RRF .
devido
■■3-.t;
d)
Créd
ito de .:
e)
Sj~jf
IHBF,:'L,í
GIOVANI
OLTMANN
KRAUSE
R$ 26 921,25
R$ 6.150,96 58
R$ 90.863,38
R$ |-
R$ 6.150,96
LILIANE BRAINTA
R$ 32.374,10
R$ 7.552,71 S8
R$ 90.863,38
R*|-
R$ 7.552,71
SIMONE MANTOVANI
R$ 65.287,77
R$ 17.146,61 58
R$ 90.863,38
R$11-
R$ 17.146,61
MARCOS i
AURELIO LAZAR1
R$ 26.978,42
tt$ 6.580,98 26
R$ 40.731,86
R$
R$ 6.580,98
SILVINO CORREA
ALVES NETO
R$ 17.436,07
H$ 3.830,91 25
R$ 39.165,25
R$
-
R$ 3.830,91
LUCAS CANDIDO DA
SILVA
RS 38.675,40
R$ 9.147,43 59
R$ 92.429,99
R$
-
R£ 9.147,43
IRAN SILVIA SE NE
R$ 54.169,47
R$ 13.649,69 48
R$ 75.197,28
R$j|-
R$ 13.649,69
JOSE GOMES i
KARIA [VETO !
R$ 31.954,54
R$ 7.506,00 29
R$ 45.431,69
R$|'-
R$ 7.506,00
d) quando do pagamento do acordo, foi retido imposto de renda sobre o valor
total das verbas pagas, nos termos da IN n° 1.127, de 2011, aplicando-se as faixas de
alíquotas da tabela progressiva sobre este valor pago ao ex-funcionário; contudo, o
cálculo correto do imposto seria aquele determinado pela IN n° 1.145, de 2011, a qual
esclareceu que o imposto de renda deveria ser recolhido não sobre o valor total das
verbas recebidas no acordo (considerando um rendimento único), mas sim sobre as
parcelas que os rendimentos deveriam ter sido pagos, mês a mês, respeitando a
progressividade de alíquotas na apuração mensal do imposto, bem como a faixa de
isenção;
e) os valores retidos indevidamente foram devolvidos aos ex-funcionários,
conforme recibos anexos; com estas devoluções, teria surgido o direito creditório em
questão;
f) junta, ainda, relatório de composição do DARF e documentos de devolução
do IRRF aos ex-funcionários;
g) após ter apurado valores indevidos, a manifestante não retificou sua DCTF,
contudo, isto não afasta a validade da DCTF e, muito menos, justifica a não
homologação de compensação legalmente realizada, especialmente quando há prova
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.103 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912472/2012-16

documental da existência do crédito; neste sentido, discorre acerca do princípio da
verdade material e transcreve trechos de decisões do CARF;
h)
requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da
compensação em comento; e que as intimações sejam feitas nas pessoas
dos procuradores que indica.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela pelo
acórdão n. 15-46.371 da DRJ/SDR, (e-fl. 120) sob os seguintes fundamentos:
Como a documentação apresentada relativa à Liliane Brainta, CPF 034.456.119-
47, se restringiu a parte do Termo de Conciliação Extrajudicial, às fls. 65, na qual não
consta o IRRF, bem como não foi apresentado o recibo de devolução, não resta
comprovada a parcela da retenção indevida alegada de R$ 7.552,71. Nem mesmo
consulta ao Portal IRPF (declaração de rendimentos da pessoa física) permite
confirmar tal parcela.
Quanto aos demais beneficiários, consultas ao Portal IRPF (ND 09/34.244.309,
08/37.062.193, 08/36.309.208, 08/36.882.148, 09/34.030.221, 08/34.402.602 e
09/11.400.620) corroboram as informações constantes nos documentos apresentados
pela manifestante, tendo em vista que nenhuma das sete pessoas físicas utilizou o
IRRF retido/devolvido para obter vantagem fiscal. Seis dessas pessoas informaram
exatamente os mesmos rendimentos discriminados nos termos de conciliação extra
judicial, na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, em suas respectivas
declarações de rendimentos relativas ao ano-calendário 2011, sem informar IRRF a
eles vinculados. E uma delas informou rendimentos a menor, mas não informou IRRF
a eles vinculados.
Assim, resta demonstrado que a interessada efetuou pagamento a maior, no
valor de R$ 64.012,58 (71.565,29 - 7.552,71), referente ao IRRF devido no período
base outubro de 2011, por fazer incidir IRRF com base na tabela progressiva mensal,
quando deveria dar o tratamento específico relativo ao pagamento de rendimentos
recebidos acumuladamente, e que providenciou a devolução deste montante às pessoas
físicas beneficiárias dos rendimentos sobre os quais incidiu tal imposto.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 140, no qual
apresenta, em linhas gerais, os mesmos fundamentos consignados na Manifestação de
Inconformidade, acrescentando que:
- apresentou, juntamente com a Manifestação de Inconformidade, o Termo de
Conciliação integral e o recibo de devolução do imposto da ex-funcionária Liliane Brainta;
- que efetuou download integral do processo e verificou que houve erro na
digitalização da manifestação de inconformidade e dos documentos apresentados;
- que os documentos ausentes se referem, exatamente, à parte do Termo de
Conciliação Extrajudicial na qual consta o IRRF cobrado, bem como o recibo de devolução do
imposto da ex-funcionária Liliane Brainta que comprova a parcela da retenção indevida de R$
7.552,71.
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e a homologação da compensação
pleiteada.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.103 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912472/2012-16

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia remanescente do pleito diz respeito à falta de comprovação de
suposto pagamento indevido correspondente à parcela de IRRF de R$ 7.552,71, relativa à Liliane
Brainta, CPF 034.456.119-47.
Os fundamentos denegatórios utilizados no acórdão recorrido foram os seguintes:
- houve apenas apresentação parcial do Termo de Conciliação Extrajudicial;
- não foi apresentado o recibo de devolução do IRRF questionado.
Entretanto, a documentação citada foi anexada no bojo do Recurso Voluntário, às
e-fls. 136 a 138.
Considerando que Liliane Brainta, CPF 034.456.119-47, declara no Termo de
Conciliação Extrajudicial, às fls. 136, ter recebido da manifestante verbas salariais de R$
32.374,10, sujeitas à incidência de IRRF de R$ 7.552,71 (e-fls. 137), e que declara no Recibo, às
fls. 138, ter recebido R$ 7.885,79, em 09/04/2012, a título de devolução de IRRF indevidamente
retido pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (HSBC), de CNPJ
01.701.201/0001-89, por ocasião do pagamento de 27/10/2011, é de se deferir o pleito do
Recorrente.
Registre-se que, embora o Recorrente tenha comprovado satisfatoriamente a parte
do crédito glosada, os documentos comprobatórios correspondentes só foram colacionados aos
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.103 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912472/2012-16

autos após o prazo previsto na legislação de regência, o que, em tese, teria como consequência a
perda do direito de apresentá-los em sede recursal por ocorrência do instituto da preclusão.
Nada obstante, a preclusão não vem sendo encarada em caráter absoluto neste
CARF quando são colacionados aos autos elementos de comprovação inequívoca do crédito
postulado, em prestígio aos Princípios da Verdade Material e do Formalismo Moderado. A
propósito, como corroboração do entendimento, os seguintes julgados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
VERDADE MATERIAL COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Ainda que não sejam provadas nos autos as hipóteses previstas no § 4o do art.
16 do Decreto 70.235/72 que justificariam a juntada tardia de documentos, é
possível admitir referida juntada tardia em vista da necessidade de busca da
verdade material.
Por outro lado, é crucial que seja demonstrada e comprovada a certeza e
liquidez do crédito pleiteado para que o mesmo seja reconhecido pela
autoridade julgadora.
(Acórdão no 180300.7653 a Turma Especial)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. VALOR PAGO A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF.
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Ao restar comprovado nos autos que o débito originalmente confessado em
DCTF era superior ao valor efetivamente devido, a retificação da declaração
deve ser admitida. Em consequência, o valor pago a maior deve ser
reconhecido como direito creditório em favor do contribuinte, passível de
restituição e/ou compensação.
Assunto IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ.
Exercício: 2004
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL APLICÁVEL. CONSTRUÇÃO POR
EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.
Para fins de determinação do percentual aplicável ao lucro presumido das
pessoas jurídicas que se dedicam à atividade de construção por empreitada com
ou sem emprego de materiais, aos fatos geradores anteriores à vigência das
Instruções Normativas SRF no 480/2004 e no 539/2005, aplicam-se as
disposições do ADN COSIT no 6/1997, até então vigentes. Ao restar
comprovado o atendimento cumulativo às três condições estabelecidas por este
último normativo, a saber, tratar-se de contrato de empreitada, de construção e
com o fornecimento de materiais em qualquer quantidade, aplica-se o
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.103 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912472/2012-16

percentual de 8% para determinação do lucro presumido. Não se verificando
alguma das referidas condições, o percentual aplicado deve ser de
32%.
(Acórdão 130100.533 em 30/03/2011, 1a Turma da 3a Câmara)
CSLL. ERRO NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. Comprovado o
erro no preenchimento do PER/DECOMP, ainda que após instaurado o
Processo Administrativo Fiscal, deve ser acatada a retificação.
Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 140200.438– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária)
ERRO DE FATO Comprovada a ocorrência de erro de fato no preenchimento
da DIPJ/2001, cabe a sua retificação e, por conseqüência, o reconhecimento do
direito pleiteado.
(Acórdão 10809.42, sessão em 14/09/2007).
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo o crédito
adicional de R$ 7.552,71, além do valor já reconhecido pelo acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital